Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-73.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800654-73.2023.8.14.0036

APELANTE: ISAIDA AMARAL RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: KEZIA OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150,
caput
, do CP), sem substituição por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de custas, observada a gratuidade da justiça.

2.

Fatos narram ingresso não autorizado da recorrente na residência da vítima, tendo sido surpreendida no interior do imóvel pelo companheiro da moradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para a condenação da recorrente, especialmente quanto à autoria e à materialidade do crime de violação de domicílio, bem como se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do delito foram suficientemente comprovadas pelos depoimentos judiciais harmônicos e coerentes da vítima e da testemunha presencial, sem elementos que comprometam a credibilidade das declarações.

5. Demonstrados os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, revela-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo indevida a negativa da substituição com base em investigação ou ação penal em curso, à luz do princípio da presunção de inocência.

7. Correta a manutenção da condenação ao pagamento de custas processuais, com suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, cabendo ao Juízo da execução a reavaliação da condição econômica da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A condenação pela prática do crime de violação de domicílio é válida quando lastreada em prova testemunhal coerente e harmônica.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é devida quando atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo vedada a negativa com fundamento em ação penal ou inquérito sem trânsito em julgado, em respeito à presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44 e 150,
caput
; CF/1988, art. 5º, LVII; CPC, art. 98, § 3º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.924.863/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.10.2021; STJ, Súmula nº 444; STJ, AgRg no REsp 1903125/MG; STJ, AgRg no AREsp 2194354/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800654-73.2023.8.14.0036

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTE: ISAIDA AMARAL RIBEIRO

DEFESA: KEZIA OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

A apelante Isaida Amaral Ribeiro foi condenada pela prática do crime previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal (violação de domicílio), à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem substituição por restritiva de direitos, e ao pagamento de custas, observada a gratuidade da justiça.

Consta da denúncia que, no dia 09.07.2023, por volta das 12h30min, a denunciada, agindo de livre e espontânea vontade, entrou e permaneceu clandestinamente na residência da vítima Gilsiane Amaral Progênio, sem autorização, sendo surpreendida pelo companheiro da vítima no interior do imóvel, que acionou a polícia.

A denúncia foi recebida em 15.02.2024.

A sentença foi proferida em 13.05.2025 (ID 29676060).

Em suas razões recursais (ID 29676073), a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que a decisão de primeiro grau baseou-se exclusivamente nas declarações da vítima, sem comprovação material da invasão. Argumenta que não houve testemunho presencial da entrada da apelante, pugnando pela absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, a concessão do regime inicial aberto e o reconhecimento da gratuidade de justiça.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29676076), defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, sob o argumento de que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito. Destaca que a presença da apelante foi presenciada pelo companheiro da vítima, confirmando a invasão, razão pela qual requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30891166) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, considerando comprovados os elementos constitutivos do crime e adequadas as sanções impostas pela sentença de primeiro grau.

É o relatório. Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 09 de julho de 2023, a recorrente teria ingressado, sem autorização, na residência de Gilsiane Amaral Progênio, sendo surpreendida no interior do imóvel pelo namorado da vítima, Iago da Silva, que afirmou tê-la flagrado no local.

A materialidade e a autoria restam demonstradas de forma suficiente pelo conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório judicial. A vítima, em juízo, foi firme e coerente ao relatar que, ao ser avisada pelo companheiro, deslocou-se até sua residência e encontrou a recorrente saindo do interior do imóvel. O testemunho judicial de Iago da Silva, por sua vez, mostrou-se convergente, detalhando que o imóvel estava trancado, que ouviu ruídos no interior e que, ao indagar, a recorrente respondeu dizendo ter recebido permissão da vítima para ingressar, o que se revelou inverídico.

A narrativa dos depoimentos é harmônica, lógica e desprovida de contradições relevantes. Não há indícios de animosidade ou motivação espúria que comprometa a credibilidade das declarações prestadas. O conjunto fático delineado indica, com clareza, que a apelante entrou e permaneceu em casa alheia sem autorização e contra a vontade de quem de direito, consumando, assim, o tipo penal do artigo 150,
caput
, do Código Penal.

A tese defensiva de que a recorrente estaria apenas transitando pelo terreno contíguo, o qual serviria de passagem pública, não encontra amparo nas provas dos autos. Em juízo, a vítima negou categoricamente tal hipótese, e o depoimento judicial de seu namorado confirma o ingresso da recorrente no interior da residência, em ambiente fechado, e não apenas em suas dependências externas.

A jurisprudência pátria, em consonância com a doutrina majoritária, admite a palavra da vítima como elemento de prova apto à condenação, mormente quando harmônica com os demais elementos de convicção e ausentes motivos para imputação falsa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em crimes cometidos sem testemunhas presenciais, “a palavra da vítima, quando coerente e harmônica, possui especial relevância probatória” (STJ, AgRg no REsp 1.924.863/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 26.10.2021).

Ademais, o princípio
do in dubio pro reo
não se presta a beneficiar aquele cuja culpabilidade é suficientemente demonstrada, sendo inaplicável quando a prova produzida nos autos revela, de forma segura, a ocorrência do delito e a respectiva autoria.

A sentença recorrida analisou corretamente a prova e fundamentou-se de modo coerente com o conjunto fático-probatório. Não se verificam elementos que justifiquem a absolvição.

Da dosimetria da pena

Na fixação da pena-base, o magistrado singular observou os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixando-a no mínimo legal — 1 (um) mês de detenção — em regime aberto. Ausentes agravantes, atenuantes ou causas modificativas, a reprimenda mostra-se proporcional, adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A sentença de primeiro grau indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sob o fundamento de que a recorrente já teria cumprido pena em outro processo, o que, contudo, não se observa dos elementos constantes dos autos. Aliás, trata-se de compreensão contraditória, pois o próprio juízo sentenciante assinalou, por oportunidade da valoração neutra dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena, que a recorrente não possui sentença condenatória transitada em julgado.

Assim, a motivação para a não aplicação do art. 44 do Código Penal contraria a dogmática penal contemporânea e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) impede que inquéritos ou processos criminais em curso sejam utilizados para agravar a situação penal do réu ou restringir direitos, antes do trânsito em julgado de condenação definitiva.

No campo da individualização da pena, este princípio se projeta sobre a análise dos “antecedentes” e dos requisitos do art. 44 do Código Penal. A rigor técnico, o conceito de maus antecedentes restringe-se à existência de condenação penal transitada em julgado por fato anterior ao julgamento atual, que não configure reincidência, conforme sedimentado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, a mera existência de inquérito ou ação penal pendente — ainda que por crime da mesma natureza — não pode ser utilizada para justificar a negativa de substituição da pena. Admitir o contrário implicaria esvaziar a garantia constitucional e transformar o estado de investigado em um ônus permanente, violando a presunção de inocência e o princípio da proporcionalidade.

A decisão que se vale, de forma genérica, da existência de procedimentos não transitados em julgado para indeferir a substituição carece de motivação idônea e específica, desrespeitando o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e o princípio da individualização da pena.

A reprimenda imposta — 1 (um) mês de detenção em regime aberto — revela-se de baixa gravidade e plenamente substituível por medidas alternativas, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade e à política de desencarceramento adotada pelo ordenamento penal contemporâneo.

Assim, atendidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da execução, entre as modalidades de prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, conforme art. 43, incisos I e II, do mesmo diploma.

Da gratuidade da justiça

Quanto à isenção de custas, mantenho a condenação imposta na sentença, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo penal (art. 3º do CPP).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aferição da condição de hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução penal, uma vez que sua situação financeira pode se alterar entre a condenação e o início do cumprimento da pena (STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 03/08/2021). Assim, compete ao Juízo da execução avaliar, de forma concreta e atual, se permanecem presentes as circunstâncias que justificaram a concessão da gratuidade.

De igual modo, o entendimento consolidado na Corte Superior reconhece que a condenação ao pagamento das custas processuais é devida mesmo ao beneficiário da justiça gratuita, cabendo, entretanto, suspender a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar o estado de pobreza do condenado (STJ - AgRg no AREsp: 2194354 SP, 6ª Turma, j. 28/02/2023).

Desse modo, mantém-se a condenação às custas processuais, cabendo ao Juízo da execução a análise final sobre a questão, diante de eventual modificação da situação econômica da recorrente.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para substituir a pena privativa de liberdade imposta à recorrente por uma pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação às custas processuais, observando-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da execução a análise final sobre a questão.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026